Tribunal: TJDFT
Processo: 0006296-91.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
D E C I S Ã O I. Trata-se de pedidos incidentais formulados por BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI e ARMARINHOS NOVIDADES LTDA visando a habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária e sub-cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor GUSTAVO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID 7832346 fls. 104-128,11160531,11160544; e ID 7832346 fls. 129-164; ID 7832348 1-5; 9880545). Intimado, o Distrito Federal manifestou sua anuência quanto aos pedidos formulados (ID 12236018). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. II. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 11865952/11865991, referente aos direitos creditícios pertencente à credora MARIA FERREIRA DE BRITO, intime-se a cessionária requerente BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos os documentos abaixo indicados: I) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. III) certidão simplificada emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e V) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências descritas no item II, retornem os autos à conclusão. Brasília, 4 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto